Tribunal: STF
Processo: RE 94487
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
1- Embargos de Declaração. 
Não havendo na nova decisão proferida nos embargos declaratórios, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, são inadmissíveis novos embargos de declaração, porque haveria bis in idem. 
2- O processo civil caminha para a frente mediante superamento das questões preclusas, não volta para trás, por isso dispôs o Código de Processo que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 473). 
3- Embargos de declaração não conhecidos.